Tribunal: CARF
Processo: 10120.913394/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.913394/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.809 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
AGM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/07/2008, 15/07/2008, 05/05/2009
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TESE
DOS DEZ ANOS (5+5). JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. DATA DA
TRANSMISSÃO
DA
DECLARAÇÃO.
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005. SÚMULA CARF No 91.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do CPC (art. 62a do
Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no
RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no
1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da Lei
Complementar (LC) no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no
caso em tela, o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de
cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do
fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Tese dos
5 + 5. Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse prazo passou
a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado. A
súmula CARF no 91, cujo os efeitos são vinculantes, seguem exatamente neste
sentido
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 34, §10 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
No 900/2008
A Declaração de Compensação pode ser interpretada como instrumento
equivalente ao Pedido de Restituição para fins da contagem do prazo de 5
(cinco) anos previsto pelo artigo 34, §10 da IN no 900/2008. Para tanto, é
imprescindível que o contribuinte tenha informado ainda na sua Declaração de
Compensação inaugural o valor do crédito tributário, o qual pretendia utilizar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.913394/2011-16
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata o presente processo não da análise da liquidez e certeza de direito creditório
informado em declaração de compensação, mas sim do prazo para utilização deste crédito em
compensações posteriores.
Em 20/06/2007, o contribuinte transmitiu declaração de compensação lastreada na
PER/DCOMP no 24250.24563.200607.1.3.03-3170 na qual informava um suposto direito
creditório no valor original de R$ 9.268,36, decorrente de saldo negativo de CSLL referente ao
ano-calendário de 2002.
Consta da PER/DCOMP que seria utilizado naquele instante o montante de R$
11.386,07 para quitação das estimativas de CSLL de fevereiro/2003, janeiro/04 e fevereiro/04
remanescendo, dessa forma, um saldo de crédito original de R$ 2.723,14.
Ato subsequente, em 16/10/2008, foi transmitida a PER/DCOMP no
00593.52254.161008.1.3.03-8781, retificada posteriormente em 10/08/2009 pela PER/DCOMP
no 15596.93934.100809.1.7.03-0756, na qual pretendia-se justamente a utilização do montante
remanescente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2002, não utilizado na PER/DCOMP
inicial.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 013385675, a Delegacia da
Receita Federal em Goiânia reconheceu integralmente a parcela do crédito de saldo negativo
informado na PER/DCOMP no 24250.24563.200607.1.3.03-3170, veja-se (fls. 36/37 do e-
processo):
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

Tanto os valores de retenção na fonte no montante de R$ 432,00, como as
estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores de R$
8.836,36, foram devidamente confirmados, levando ao montante total de saldo negativo de R$
9.268,36, informado em PER/DCOMP e DIPJ.
Em que pese o montante de saldo reconhecido, o despacho decisório proferido
não homologou a PER/DCOMP no 15596.93934.100809.1.7.03-0756:

Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte aduz que (fls. 02/09
do e-processo):
O crédito utilizado na Compensação efetuada pela Requerente trata-se recolhimento a
maior de imposto de renda, o qual compôs o SALDO NEGATIVO DA CSLL, do ano
base de 2002, portanto tributo sujeito ao lançamento por homologação previsto na
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

legislação vigente, como não houve a homologação tácita do pagamento do tributo e tão
pouco a Declaração DIPJ entregue em 2003, a extinção do crédito tributário da CSLL
paga ocorreu de forma tácita, e esta se deu no prazo de 05 anos contados do pagamento,
nos termos do art. 158, do CTN.
[...] conjugando o teor do art. 158, § 4o com o art. 168 do CTN, temos que o crédito
tributário de saldo negativo da IRPJ foi apurado em 31/12/2002, como se trata de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, o crédito foi extinto somente após anos com a
homologação tática pelo decurso do prazo de 05 anos, que se deu em 31/12/2007, data
que inicia o decurso do prazo para o pleito da restituição ou compensação do indébito
nos termos do art. 168 do CTN, logo neste, como as compensação ocorreram no mês
05/2009, estas estavam dentro do prazo legal, nos termos da legislação vigente.
[...]
A Jurisprudência pátria fixou a tese dos 10 (anos) para o direito ao pedido de restituição
ou compensação, nos casos que não há a homologação expressa do tributo, em especial
os tributos pagos antes da LC 118/2005, o que é o presente caso, senão vejamos, os
julgados do STJ.
[...]
E mais, o que deve prevalecer ainda é o direito ao crédito que foi declarado a Receita
Federal, no prazo legal quando a Requerente apresentou a primeira pedido de
Declaração em 20.06.2007, momento que demonstrou todo o seu crédito, e que fez a
compensação de parte do valor, e que só fez nova transmissão de declaração para
compensação dos novos valores que não foram homologados, em razão de não ter tido
apurado valores a pagar até aquela data. A vista disto, tem que ser resguardado o direito
da requerente assegurado na legislação vigente, nos termos da Lei 8383, art. 66, o qual
assegura o direito a compensação apenas determinando que esta deverá ocorrer com
tributos apurados em períodos subsequentes ou seja, com vencimento posterior, ao
crédito declarado, não cabendo a Receita Federal, mesmo que por via de Instrução
Normativa limitar o direito a requerente.
Em sessão de 24/07/2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte.
Primeiro porque a tese dos dez anos suscitada pelo contribuinte não seria aplicável
ao presente caso concreto, posto que as declarações foram todas transmitidas após 09/06/2005,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

data na qual a Lei Complementar no 118/2005 entrou em vigor e alterou a regra de contagem do
prazo decadencial, em respeito ao fora decidido pelo STF no julgamento do RE no 566.621/RS e
pelo STJ no REsp n. 1.269.570/MG.
A DRJ/BHE também destacou que até seria possível a transmissão das
compensações cinco anos após a data do pagamento indevido ou a maior desde que lastreadas
em um pedido de restituição enviado dentro do prazo legal. Nos fundamentos do voto do relator
(fls. 52/55 do e-processo):
O que se discute é se a declaração de compensação transmitida pela interessada em
16/10/2008
(00593.52254.161008.1.3.03-8781),
posteriormente
retificada
pela
PER/DCOMP 15596.93934.100809.1.7.03-0756, teria sido apresentada em tempo hábil
para o aproveitamento do referido crédito.
Assim dispõe o CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
E a Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à época de emissão do
despacho decisório, assim normatiza:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da
apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
[...]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
[...]
Para o deslinde da controvérsia, é importante identificar as diferenças e,
consequentemente, os efeitos resultantes da apresentação de um pedido de restituição e
de uma declaração de compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a intenção de
receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que pleiteia. É um pedido
submetido à apreciação da autoridade fiscal, que necessariamente deverá analisá-lo e
proferir decisão motivada. Ao apresentar o pedido dentro do prazo previsto no art. 168
do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do crédito até o limite do valor
pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as instruções normativas da RFB,
conforme § 10 transcrito acima, admitem a apresentação de declaração de compensação
após transcorrido o prazo estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de restituição
pendente de análise ou emissão de ordem bancária – afinal, o contribuinte agiu
tempestivamente, solicitando a restituição do crédito, e nenhuma restrição há para que
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

ele opte por, em vez de receber o valor por depósito bancário, utilizar o crédito já
pleiteado anteriormente para quitação de débitos por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação, o contribuinte afirma (declara) que, tendo
apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para quitação dos débitos
por ele indicados. [...]
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai dos
dispositivos transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos
débitos compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a
previsão de que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a
compensação estará homologada. [...]
O fato de a requerente não ter apurado valores a pagar até a data da última compensação
não implicaria prejuízo a ela, já que poderia pedir, desde o momento que verificou a
existência de crédito, a restituição desse valor.
Caso, de fato, o contribuinte tivesse transmitido, em 20/06/2007, um pedido de
restituição, como afirma na sua contestação, e tal pedido estivesse pendente de análise
ou de emissão de ordem bancária, nenhum óbice haveria para aproveitamento do crédito
pleiteado na quitação de débitos por compensação (ainda que transcorridos mais de
cinco anos da apresentação do pedido de restituição).
Entretanto, como em 20/06/2007 o contribuinte transmitiu uma declaração de
compensação, tal documento é hábil para afastar a extinção do direito de
aproveitamento do crédito apenas no limite dos débitos nela compensados, não surtindo
qualquer efeito em relação ao saldo remanescente do crédito apurado. Como o crédito se
refere a saldo negativo do ano calendário de 2002, exercício 2003, o início da contagem
do prazo para aproveitamento iniciou-se em 01/01/2003, esgotando-se em 31/12/2007.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando todos os seus
argumentos de defesa anteriormente apresentados no que toca ao pleito para reconhecimento do
prazo de dez anos para transmissão dos pedidos de restituição e compensação. Afirma ainda que
o acórdão recorrido teria se equivocado ao interpretar erroneamente a jurisprudência
sedimentada do STJ e do STF sobre a tese do prazo decadencial de dez anos. Informa que o
crédito teria origem no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, sendo, portanto,
anterior a entrada em vigência da modificação introduzida pela Lei Complementar no 118/2005.
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/09/2018 (fls. 66 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/10/2018 (fls. 68 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Em que pese todo o aduzido pelo contribuinte em seu recurso voluntário acerca do
tema do prazo decadencial para o pedido de restituição e compensação, os fundamentos da
DRJ/BHE não merecem qualquer reparo nesse sentido.
Não é verdade que o acórdão recorrido traz uma verdadeira confusão e
arbitrariedade quando da negativa ao manifesto apresentado pela Recorrente, embaralhando o
entendimento dados pelos Tribunais Superiores (fls. 73 do e-processo).
Embora os créditos sejam de fato anteriores ao surgimento da Lei Complementar
no 118/2005, a jurisprudência mais recente do STJ não deixa dúvidas de que pouco importa a
data do pagamento indevido, quer dizer, a data na qual teria surgido o suposto direito creditório.
O fato levando em consideração para contagem do prazo é na verdade a data do pedido de
restituição ou compensação.
Nesse sentido, é importante relembrar que no presente caso concreto o
contribuinte apresentou uma primeira PER/DCOMP em 20/06/2007 e depois apresentou uma
outra em 10/08/2009, a qual não teria sido homologada em razão do decurso do prazo de cinco
anos estipulado no artigo 168, I, do CTN.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

Portanto, o que a instância a quo fez foi tão somente seguir o entendimento
exarado pelas Cortes Judiciais brasileiras, o que aliás já foi regulamentando no âmbito do CARF,
por meio da publicação da Súmula CARF no 91, cujo os efeitos são vinculantes e portanto de
observância obrigatória, veja-se a sua redação:
Súmula CARF no 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Percebe-se, a partir do aduzido, que somente é aplicável o prazo de dez anos aos
pedidos de restituição ou compensação transmitidos até 09/06/2005, independente da data em
que verificado o fato gerador.
E ainda que não existisse a mencionada súmula, convém destacar que o artigo 62,
§2o do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, estabelece
que o Conselho deve reproduzir as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na
sistemática prevista nos artigos 543-B e 543-C, do antigo Código de Processo Civil, quer dizer,
das decisões proferidas em repercussão geral ou recursos repetitivos.
Assim, como muito bem pontuado pela DRJ/BHE, no que tange ao objeto do
presente recurso, houve pronunciamento do STF no julgamento do RE no 566.621/RS, bem como
do STJ no julgamento do REsp no 1.269.570, os quais devem ser estritamente observados.
O entendimento exarado pelas Cortes Superiores é no sentido de que o prazo para
contribuinte pleitear restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, para os pedidos protocolados antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005,
ou seja, antes de 09/06/2005, é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao
prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo diploma normativo, chegando-se,
portanto, ao prazo de dez anos, no que ficou conhecido pela doutrina como tese dos cinco mais
cinco (5 +5 ).
No presente caso concreto o contribuinte não tem razão ao pleitear a aplicação do
prazo de dez anos, tendo em vista que as homologações não compensadas foram apresentadas
todas elas após a data de 09/06/2005.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

Todavia, há um outro aspecto jurídico o qual precisa ser levado em consideração
por esta Turma Extraordinária no presente julgamento.
A DRJ/BHE foi expressa ao consignar que caso o primeiro documento
transmitido pelo contribuinte, no caso a PER/DCOMP no 24250.24563.200607.1.3.03-3170,
fosse um pedido de restituição ao invés de uma declaração de compensação, seria possível a
homologação das compensações, tendo em vista o disposto no artigo 34, §10 da Instrução
Normativa no 900/2008, in verbis:
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no §5o.
De fato, partindo-se de uma interpretação meramente literal1 do dispositivo em
questão, somente um pedido prévio de restituição ou de ressarcimento seria capaz de
interromper o prazo estabelecido por norma infralegal para apresentação da Declaração de
Compensação.
Todavia, a devida compreensão do aludido dispositivo passa primeiro pela sua
interpretação teleológica e depois pela interpretação sistemática da legislação tributária.
De início, é importante destacar que restam dúvidas de que os pedidos de
ressarcimento, restituição e compensação referem-se a procedimentos específicos e distintos
entre si.
O Pedido de Restituição é um documento apresentado à Receita Federal pela
pessoa física ou jurídica que deseja ser restituída de um pagamento indevido ou realizado a
maior.

1 Nesse ponto é importante ressaltar que o Código Tributário Nacional somente reclama a aplicação da interpretação
literal da legislação tributária em matéria de suspensação ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e
dispensa do cumprimento de obrigações acessórias, conforme estabelece o seu artigo 111. Nos presentes autos,
discute-se compensação tributária, hipótese de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156 do CTN.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

A Declaração de Compensação é um documento apresentado à Receita Federal
pela pessoa física ou jurídica que apurou crédito tributário, passível de restituição ou de
ressarcimento, e deseja utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos.
Todavia, em que pese corresponderem a figuras jurídicas distintas, ambas
decorrem de um mesmo fato, pagamento indevido, o qual dá origem ao crédito tributário, e que
precisa ser levado em consideração para a compressão adequada do caso.
Assim, cumpre trazer à baila a redação do artigo 165 do CTN, veja-se:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Essa norma tem por escopo evitar o enriquecimento sem causa da Administração
Pública. Ora, parece óbvio que, se por qualquer motivo, o montante pago pelo contribuinte não
corresponde a uma obrigação tributária, ele possui o direito de ser restituído pelo pagamento
indevido ou a maior.
Tal direito, todavia, não pode ser exercido ad aeternum, devendo ser respeitado o
prazo do artigo 168, I, do CTN, segundo o qual nos casos de pagamento indevido ou a maior, o
direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados
da data da extinção do crédito tributário.
Mas além dessa possibilidade de pedir a restituição do pagamento indevido ou a
maior, o contribuinte pode apresentar uma Declaração de Compensação, realizando, dessa forma,
um encontro entre créditos e débitos2. Nessa hipótese, ao invés de pedir a restituição do crédito
tributário, o contribuinte utiliza-o para extinguir um débito tributário realmente devido.

2 Nas lições de Maria Helena Diniz, a compensação seria um meio especial de extinção de obrigação, até onde se
equivalem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, devedoras e credoras uma da outra. Seria a compensação um
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

Muito embora o instituto da compensação conste da redação original do CTN3, a
regulamentação efetiva e concreta da matéria só veio a acontecer com a publicação da Lei no
8.383/1991, cuja redação do artigo 66 assim dispunha:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos
subsequentes.
§1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma
espécie.
§2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição
corrigido monetariamente com base na variação da Ufir.
§4° O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
De lá para cá, o tema sofreu algumas alterações, mas para o que interessa ao caso,
cumpre advertir que as redações legais até então mencionados ainda constam da legislação.
Pois bem, ainda que o Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação
sejam documentos distintos, que se prestam para fins igualmente distintos e que não devem ser
confundidos, ambos visam evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública
mediante o aproveitamento de um crédito tributário por parte do contribuinte.
Ademais, a Declaração de Compensação decorre logicamente do Pedido de
Restituição, pois somente é possível a compensação de créditos tributários passíveis de
restituição. Assim, o contribuinte tem a opção de pedir o seu “crédito tributário” de volta ou
utilizá-lo para a liquidação de um débito.
Fixado isso, volta-se, então, para a grande questão dos autos, relacionada à
interpretação do artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008, cuja redação somente
menciona o Pedido de Restituição ou de Ressarcimento como causa de interrupção do prazo de
cinco anos para apresentação da Declaração de Compensação.

desconto de um débito a outro ou a operação de mútua quitação entre credores recíprocos. (DINIZ, Maria Helena.
Curso de direito civil brasileiro. v.2. p.259)
3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

Ora, com tudo o que se viu até o momento, percebe-se que o grande objetivo do
artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008 é evitar que o direito de o contribuinte
apresentar Declaração de Compensação se prolongue ad aeternum, fixando, assim, um termo
final a contar da data em que se pede a devolução daquilo que fora pago indevidamente ou a
maior (crédito tributário).
Logo, a razão pela qual a norma não inclui a Declaração de Compensação como
marco para a interrupção do prazo é simples, pois ao contrário do que acontece no Pedido de
Restituição ou Ressarcimento em que o contribuinte tão somente informa o valor do suposto
crédito tributário o qual pretende ver restituído, na Declaração de Compensação o contribuinte
informa o seu crédito e simultaneamente o montante do débito o qual pretende ver extinto.
Como se vê, enquanto o Pedido de Restituição foca tão somente no crédito, a
Declaração de Compensação “vira os seus olhos” de forma mais atenta para o débito, o que não
quer dizer que o crédito não tenha relevância, já que ele precisa ser analisado e reconhecido, para
que somente assim seja possível a extinção do débito, mediante a sua homologação. Aliás, o
crédito tributário tanto é relevante para a compensação que os processos analisados pelo CARF
são aqueles em que o crédito tributário é controlado, tendo em vista que é este o qual precisa ser
reconhecido.
Assim, se o contribuinte solicita a restituição de um dado crédito tributário – ou o
ressarcimento, o que não é o caso dos autos –, mas depois verifica a existência de um débito
tributário, ele dispõe do prazo de cinco anos para pedir a sua compensação mediante a utilização
daquele crédito.
Por outro lado, na hipótese de o contribuinte identificar a existência de um crédito
tributário pago indevidamente ou a maior e saber possuir um débito tributário em aberto, ele
pode solicitar desde já a compensação desse débito com aquele crédito, sem que para isso seja
necessário apresentar um Pedido de Restituição
Nesse último caso, como se percebe, informa-se simultaneamente o crédito e o
débito, motivo pelo qual – pelo menos a princípio – não haveria que se falar em prazo para
compensação, o que teoricamente já aconteceu mediante esse “encontro de contas”.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

Tal situação, nada obstante, não aconteceria se o crédito tributário informado na
Declaração de Compensação fosse superior ao débito tributário. Quer dizer, se o contribuinte
pretende extinguir um débito de 100 com um crédito de 100 é verificado um encontro perfeito de
contas, de modo que não há mais que se falar em prazo para compensação, pois o crédito fora
integralmente utilizado. Todavia, se o contribuinte pretende extinguir um débito de 100, mas
informa um débito de 50, verifica-se um saldo remanescente de 50, passível de ser utilizado
posteriormente em uma outra compensação, exatamente para evitar o enriquecimento sem causa
da Administração Pública.
A única razão pela qual o artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008
somente menciona o Pedido de Restituição ou Ressarcimento como causa de interrupção do
prazo para compensação é porque ela somente está olhando para a Declaração de Compensação
como um “encontro perfeito de contas” entre créditos e débitos.
Sucede que quando não há esse “encontro perfeito de contas” e o contribuinte
dispõe de um saldo remanescente a ser utilizado em futuras compensações, não é razoável negar
à Declaração de Compensação a condição de instrumento apto a inaugurar a contagem do prazo
de cinco previsto no o artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008, desde que o montante
do total do crédito tributário seja informado e que a Autoridade Fiscal faça a análise e o
reconhecimento desse crédito.
Conforme anteriormente exposto, uma interpretação teleológica revela que a
grande finalidade do artigo 34, §10 da Instrução Normativa no 900/2008 é instituir um marco
temporal segundo o qual o contribuinte possa fazer compensar seus débitos com créditos
tributários, fixando, assim, um termo final para que o contribuinte possa se aproveitar daquilo
que fora pago indevidamente ou a maior (crédito tributário).
Já a interpretação sistemática da legislação tributária nos revela que tanto no
Pedido de Restituição como na Declaração de Compensação o contribuinte é obrigado a informar
o montante do seu crédito tributário, o qual será analisado pela Autoridade Fiscal. E sendo
reconhecida a sua existência, a sua utilização no prazo de cinco anos não irá causar qualquer
prejuízo ao Fisco, desde que não tenha sido utilizado integralmente em um primeiro momento.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

In casu, verifica-se que o contribuinte apresentou a sua primeira PER/DCOMP em
20/06/2007, PER/DCOMP no 24250.24563.200607.1.3.03-3170, na qual constava o crédito de
saldo negativo no valor de R$ 9.268,36. Posteriormente, apresentou uma outra compensação, na
qual constava como valor do saldo negativo os mesmos R$ 9.268,36, além da ressalva de que
este crédito já havia sido informado em outra PER/DCOMP, como de fato havia.
Em que pese a natureza de “Declaração de Compensação” de todos os
documentos apresentados pelo contribuinte, mister ressaltar que o crédito tributário no montante
de R$ 9.268,36, já havia sido informado ao Fisco desde 20/06/2007, com a transmissão da
PER/DCOMP no 24250.24563.200607.1.3.03-3170.
O fato de o contribuinte ter apresentado uma Declaração de Compensação
inaugural e não um Pedido de Restituição não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco.
O próprio Despacho Decisório no 013385675 reconheceu como disponível o saldo
de R$ 9.268,36, como demonstrado abaixo:

Tanto os valores de retenção na fonte como as estimativas compensadas na
contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores foram devidamente confirmados,
levando ao montante total de saldo negativo informado em PER/DCOMP e DIPJ.
Ou seja, a própria Unidade de Origem reconheceu a disponibilidade do crédito
tributário informado pelo contribuinte, impedindo a sua utilização integral pois na sua visão uma
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-001.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913394/2011-16

parte teria sido utilizada fora do prazo legal, em razão do simples fato de o contribuinte ter
apresentado inicialmente uma Declaração de Compensação e não um pedido de restituição.
Em que pese o alegado, não é possível concordar com referida conclusão, posto
baseada em uma interpretação meramente literal que ignora o sistema como um todo.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital